Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo relação jurídica na qual uma das partes envolvidas administre negócios ou interesses alheios, a qualquer título, há legitimidade tanto daquele que deve prestar contas quanto de quem pode exigi-las deste para ajuizar ação de exigir ou prestar contas. Ainda, consoante posicionamento jurisprudencial consolidado na súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras têm o dever de prestar contas dos valores depositados pelos correntistas.
2. Nos termos do art. 726 do CPC, a interpelação judicial é procedimento de jurisdição voluntária o qual prevê que “quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito”. 2.1. A pretensão da Apelante não se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária da interpelação, mas sim no procedimento de jurisdição contenciosa da ação de exigir contas (CPC, art. 550).
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.